Tribunal: STF
Processo: ARE 1439037
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento — Precatório — Pretensão de recálculo de juros de acordo com recente orientação jurisprudencial — Inadmissibilidade — Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. Recurso não provido. É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo” (eDOC 4 – ID: 306940de, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 78 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se o “art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (eDOC 9 – ID: ddb20f36, p. 6).



    Argumenta-se que “no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso” (eDOC 9 – ID: ddb20f36, p. 6).



    Em juízo negativo de retratação, o acórdão impugnado foi mantido em sua integralidade (eDOC 16 – ID: 270bc026).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao negar provimento a agravo de instrumento, entendeu que incidem juros moratórios no período do parcelamento do precatório previsto no art. 78 do ADCT, tendo em vista a existência de coisa julgada nesse sentido, in verbis:  



    “Trata-se, na origem, de ação indenizatória, movida pelos agravados em face da agravante, julgada procedente e confirmada por acórdão transitado em julgado, que foi objeto de conta de liquidação, também confirmada por acórdão transitado em julgado, em que foi expedido precatório, submetido a parcelamento, e pagas as dez parcelas.



    Após o depósito da última parcela, a agravante apresentou impugnação e requereu o recálculo do débito, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 590.751, que excluiu juros moratórios e compensatórios em continuação no decorrer do parcelamento do art. 78 do ADCT, bem como pleiteou que não fosse autorizado nenhum levantamento pelos agravados de valores depositados, e, ainda, a reversão de valores depositados a maior.



    Como visto, a possibilidade de rediscussão do montante do débito já foi há muito coberta pela preclusão e pela coisa julgada. Com efeito, não há que se confundir aplicabilidade imediata de norma processual a ação em curso, com revisão de julgamento de mérito, já submetido aos efeitos da coisa julgada. 



    Não se desconhece nem se contraria jurisprudência O dos tribunais superiores, no sentido da não incidência de juros moratórios e compensatórios no parcelamento de precatórios do art. 78 do ADCT (STF: RE n° 590.751), bem como no sentido de que as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum (STJ: REsp n° 1.207.197). 



    Contudo, tais prescrições devem ser entendidas em conjunto com outras, tão ou mais importantes, como a incidência de preclusões no curso do processo e a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada.



    (...)



    Destarte, deve-se ter em conta a diferença entre o caso em tela, em que há sentença e incidente de liquidação cobertos pela coisa julgada, de tantos outros processos, comuns neste E. Tribunal de Justiça e nesta C. Câmara, nos quais, durante a fase de conhecimento, determina-se que juros e atualização serão calculados na forma de norma processual então vigente. 



    Há, na verdade, verdadeiro divisor de águas, em que de um lado, encontram-se ações, em segundo grau de jurisdição, cujo mérito ainda não foi definitivamente julgado; de outro, ações em fase de execução, cuja situação jurídica já se encontra estabilizada no título. O caso em tela encontra-se, evidentemente, no segundo grupo.



    No mais, se nem a lei poderia desconsiderar a garantia da coisa julgada, nenhuma mudança ou fixação de orientação jurisprudencial poderia fazê-lo. 



    E ainda, no caso em tela, outro óbice coloca-se frente à pretensão da agravante: uma vez cumprido o quanto determinado no título executivo, ou seja, efetuados todos os depósitos de acordo com o que foi imunizado na sentença de mérito, está logicamente preclusa a possibilidade de se rediscutir aquilo que foi devidamente pago” (eDOC 4 – ID: 306940de, p. 4-8)  



    Ocorre, todavia, que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de tal parcelamento, como se percebe da leitura de sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.  



    Registro, ainda, que este STF também assentou orientação no sentido de que a existência de coisa julgada não impede a incidência da jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.06.2021. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 2. Nos termos da orientação do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 3. No que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação a juros moratórios firmada em sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência desta Corte sobre o tema em discussão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.280.271 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.415.991 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.03.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro seja proferido levando-se em consideração a orientação deste STF sobre a matéria (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente